Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741784-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão (ID 173116800) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao banco que: “a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios." (ID 52348956). Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (ID 57115731). Determinou-se o estorno dos valores descontados em excesso referente à competência 11/2023, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desconto indevido. O banco agravado informou que houve cumprimento da liminar mediante a devolução do valor do crédito em conta (ID 57856362). O recurso se encontra pautado na 26a Sessão Virtual desta 6a Turma Cível, que ocorrerá no dia 17/07/2024. Todavia, em 25/06/2024, a agravante informa que a instituição financeira deveria ter estornado a quantia de R$ 5.665,04, o que não ocorreu. O valor estornado foi de R$ 1432,21. Requer, portanto, o estorno da diferença dos valores (ID 60807942). Os fundamentos apresentados não interferem no mérito do presente recurso. As partes controvertem acerca do valor que deve ser estornado. Tal matéria deve ser analisada na origem, em sede de cumprimento provisório de sentença. Em face do exposto, mantenho o processo em pauta de julgamento. Brasília-DF, 29 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator